Tribunal: TJSP
Processo: 1006127-64.2022.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. Débito cadastrado no portal "Serasa Limpa Nome", de acesso exclusivo do consumidor, inexistindo divulgação ou publicação das informações a terceiros. Ausência de comprovação da efetiva cobrança do débito pela ré. Indenização por dano moral indevida. RECURSO DESPROVIDO.